Tribunal: TJMT
Processo: 0003752-84.2016.8.11.0018
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003752-84.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSEMAR RODRIGUES - CPF: 870.120.731-87 (APELADO), E. R. L. D. S. (VÍTIMA), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - JOSEMAR RODRIGUES

- MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

- JOSEMAR RODRIGUES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– 1. PLEITO CONDENATÓRIO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –DEMONSTRAÇÃO CABAL DA VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO PELO ACUSADO –PROVAS QUE ATESTAM QUANTO À PRESENÇA DOS ELEMENTOS ESPECIAIS DO TIPO PENAL CULPOSO –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 2. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR – CONDUTOR DO FLAGRANTE EM CONSONÂNCIA COM O EXAME DO ETILÔMETRO – ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL – 3. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 298, III, CTB – CONDUZIR O VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE – RÉU NÃO POSSUÍA HABILITAÇÃO – 4. PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO DA PENA -
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
.

1. Em se tratando de lesão corporal culposa decorrente de acidente de trânsito, uma vez constante nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado a ponto de permitir a formação de um juízo de convicção seguro, tais como o depoimento da vítima e testemunhas, além das demais circunstâncias presentes nos autos, mostra-se viável a condenação pretendida pelo Ministério Público.

2. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente porque corroborado pelas testemunhas policiais e pelo exame do etilômetro, que apontou concentração de 0,54 mg/L de álcool no sangue por litro de ar expelido, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

3. A inexistência de licença para conduzir veículo automotor autoriza a incidência da agravante contida no art. 298, III, do Código Nacional de Trânsito.

4. A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.

Recurso ministerial provido, recurso defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - JOSEMAR RODRIGUES

- MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

- JOSEMAR RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Josemar Rodrigues
e pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 0003752-84.2016.8.11.0018, Código 83349, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que absolveu Josemar Rodrigues do crime descrito no art. 303, caput, do CTB, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP e o condenou como incurso nas penas do art. 306, §1o, inciso I c/c art. 298, inciso III, ambos do CTB, à pena de 06 (seis) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa (Id. 83108533- Pág. 185).

Inconformado, o recorrente
Josemar
pugna pela
absolvição do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.
Subsidiariamente, requer
seja excluída a agravante
prevista no artigo 298, III do CTB, bem como a isenção de custas processuais (Id. 83108533 - Pág. 209).

Lado outro, o
Ministério Público
almeja
a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal
(Id. 83108533 – Pág. 192).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 83108533 - Pág. 220).

A defesa em contrarrazões pede o desprovimento do apelo para que seja mantida a sentença assim como proferida (Id. 89686567).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. João Batista de Almeida, manifesta-se
pelo provimento do recurso ministerial
e
desprovimento do recurso defensivo
(Id. 91515952).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - JOSEMAR RODRIGUES

- MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

- JOSEMAR RODRIGUES

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pugna a defesa pela
absolvição
do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Subsidiariamente, requer seja excluída a agravante prevista no artigo 298, III do CTB, bem como a isenção de custas processuais. De outro lado, o órgão ministerial almeja a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 83108533 - Pág. 1),
verbis
:

“FATO 01:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 23 de agosto de 2016, por volta das 18h00, na avenida Dona Nilza, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o denunciado JOSEMAR RODRIGUES
praticou lesão corporal culposa, na modalidade negligência,
na direção de veículo automotor, qual seja, um veículo Fiat/UNO, cor azul, contra a criança Eric Rayan Lima da Silva, provocando-lhe diversas lesões corporais, conforme laudos de exame de corpo delito de fls. 14/16.

FATO 02:

Consta do incluso Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias acima alinhavadas, o denunciado JOSEMAR RODRIGUES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu o referido veículo automotor, mesmo
sem habilitação
, com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool
(...)”.

Posto isso,
passo as insurgências recursais.

1.

Do recurso do Ministério Público.

Sabe-se que nos crimes de lesão corporal em acidente de trânsito, como ocorre nos delitos culposos em geral, o comportamento não é legalmente determinado. Assim, é típica toda conduta que descumpre o cuidado necessário no tráfego de veículos causando a lesão de alguém.

A culpa é um comportamento proveniente da inobservância de um dever objetivo de cuidado, através do qual o agente produz um resultado não desejado, mas previsível, o qual podia ser evitado. Com efeito, o crime culposo exige a previsibilidade objetiva, que consiste na possibilidade de antevisão do resultado por um condutor prudente. A imprevisibilidade objetiva exclui a tipicidade.

No caso em tela, a
materialidade
delitiva está devidamente demonstrada, especialmente por meio do auto de prisão em flagrante (
Id. 83108533 -
fl. 05), teste de alcoolemia no sopro (
Id. 83108533 -
fls. 15), laudo de exame de corpo de delito da vítima e mapa topográfico para localização de lesões (
Id. 83108533 -
fls. 21/24), boletim de ocorrência (
Id. 83108533 -
fls. 31/32), além dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Por outro lado, a
autoria
restou comprovada por meio das declarações da vítima e demais testemunhas.

A vítima afirmou em juízo que estava subindo a avenida com sua irmã e uma amiga, quando o automóvel lhe atingiu por trás. Afirmou ainda que estava no canto da via e que o condutor tinha condições de vê-lo no local. Do mesmo modo, não soube definir se o acusado estava sob o efeito de bebida alcoólica. Em razão do ocorrido, ficou machucado e ficou uma semana sem ir à escola. Ressaltou que estava perto da calçada e não no meio da rua e que estava escurecendo quando da ocorrência dos fatos.

A testemunha Policial Militar
Marcos Venícius Beltramello
relatou que foram acionados até o Hospital Municipal, onde encontraram a vítima com algumas escoriações. Afirmou o condutor estava no hospital pois havia prestado socorro a vítima e perceberam que o mesmo apresentava sinais de embriaguez e o conduziram até a delegacia.

Quanto ao fato do magistrado ter mencionado que
a denúncia não imputou a forma culposa
ao acusado, isto não se discute. Vejamos:

“(...) Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 23 de agosto de 2016, por volta das 18h00, na avenida Dona Nilza, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o denunciado JOSEMAR RODRIGUES
praticou lesão corporal culposa, na modalidade negligência
, na direção de veículo automotor, qual seja, um veículo Fiat/UNO, cor azul, contra a criança Eric Rayan Lima da Silva, provocando-lhe diversas lesões corporais, conforme laudos de exame de corpo delito (...)”

Cumpre salientar que o crime culposo é aquele resultante da inobservância de um cuidado necessário, manifestada na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível, através de imprudência, negligência ou imperícia (art. 18, inciso II, do CP). Para sua caracterização, portanto, necessária a verificação de determinados requisitos: a) conduta realizada com quebra de um dever de cuidado objetivo de cuidado; b) resultado involuntário; c) nexo causal entre a conduta e resultado; d) tipicidade; e) previsibilidade objetiva.

Nas palavras de Júlio Fabbrini Mirabete,
“tem-se conceituado na doutrina o crime culposo como a conduta voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção ser evitado”
. (Manual de Direito Penal: parte geral. Editora Atlas, 2006. p. 128).

Pela narrativa das testemunhas, resta evidente a culpa do réu na modalidade negligência, porquanto, não observou a vítima que vinha de bicicleta próximo a calçada.

Logo, as provas produzidas ao longo da instrução processual não deixam dúvidas de que o réu agiu com culpa, consubstanciada pela negligência, quando conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora comprometida em razão da influência de álcool, provocando lesão corporal na vítima.

O fato de a vítima estar andando de bicicleta próximo ao “meio-fio” e não na calçada não inviabiliza a responsabilização penal do condutor do veículo que
provocou a lesão corporal
, tendo em vista
não existir a compensação de culpas na esfera criminal.

Portanto, presente na denúncia o fato, o qual requer o órgão ministerial a condenação, e demonstrado que
o réu agiu culposamente
na condução do veículo, de rigor a sua condenação pelo crime descrito no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

Do pedido de absolvição do crime descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro postulado pela defesa.

O apelante pugna a sua absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, com fulcro no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de provas de efetiva alteração da capacidade psicomotora do acusado por ocasião dos fatos e pela ausência de potencialidade lesiva da conduta.

A
autoria
e
materialidade
do crime em comento são atestadas pelo auto de prisão em flagrante auto de prisão em flagrante (Id. 83108533 - Pág. 05), teste de alcoolemia no sopro (Id. 83108533 - Pág. 15), boletim de ocorrência (Id. 83108533 - Pág. 31/32), além dos depoimentos prestados na fase inquisitória e em juízo.

No mesmo sentido, o acusado confessou a prática delitiva em sede policial, afirmando que na data dos fatos conduziu veículo automotor sob o efeito de álcool e, afirmou ainda que não possuía permissão ou carteira de habilitação (Id. 83108533 - Pág. 12).

Como bem asseverado anteriormente, o policial que conduziu a ocorrência foi uníssono ao narrar que ao chegar ao hospital deparou-se com o acusado e que este demonstrava claros sinais de embriaguez.

Vale registrar que a conduta imputada ao réu, tipificada no artigo 306, da Lei no 9.503/97, é de mera conduta, de perigo abstrato e, por conseguinte, dispensa a demonstração de resultado naturalístico. Ou seja, o crime se configura apenas pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.

Com efeito, o etilômetro é o instrumento apto para aferir o nível de álcool contido no sangue, ao indicar o estado etílico. Da mesma forma, o etilômetro possui presunção de legitimidade e de veracidade inerente aos atos administrativos em geral.

Ora, o acusado submeteu-se ao exame do etilômetro, que comprovou que o teor alcóolico no sangue do acusado era de 0,59mg/L, ou seja, superior ao permitido.

Nessa toada, a Lei n.o 11.705/2008 suprimiu da norma penal incriminadora tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro a elementar referente à exposição “a dano potencial a incolumidade de outrem”, passando o crime de embriaguez ao volante a ser de perigo abstrato, sendo prescindível para a sua configuração a comprovação de lesão efetiva ou perigo concreto de lesão a terceiros, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. 2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018)

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO FORMAL, DOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS DEFENSIVAS, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – RAZÕES APRESENTADAS A DESTEMPO CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 17 DA TCCR/TJMT – MÉRITO: 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO, EM CONSONÂNCIA COM A CONFISSÃO DO ACUSADO QUANTO À INGESTÃO PRÉVIA DE BEBIDA ALCOÓLICA – FATO QUE SE SUBSOME AO NOVO TIPO PENAL, QUE POSSIBILITA A COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR QUALQUER MEIO DE PROVA, INCLUSIVE A TESTEMUNHAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PLEITO SUBSEQUENTE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DO ART. 303 DO CTB – ALEGADA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – PRETENSÃO INVIABILIZADA DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AÇÃO DO AGENTE SE DEU SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA (ART. 291, §1o, I, DO CTB) – APELO DESPROVIDO. 1. A apresentação a destempo das razões de apelação constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 17 da TCCR/TJMT; 2. Na hipótese, descabe cogitar a absolvição do apelante quanto ao crime de embriaguez ao volante, uma vez que a sua confissão quanto à ingestão prévia de bebidas alcoólicas, aliada aos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelas testemunhas do acidente, demonstram, à toda evidência, que ele conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que configura o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, valendo salientar, outrossim, que a Lei n.o 12.760/12 possibilitou a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por qualquer outro meio de prova em Direito admitido, inclusive prova testemunhal, tal como ocorre no caso em apreço. 3. Mantida a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante, torna-se prescindível a representação da vítima para início da ação penal quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, porquanto evidenciado que o agente agiu sob influência de bebida alcoólica. Inteligência do art. 291, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro.”
(N.U 0001617-43.2014.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 16/07/2019).

Nesse contexto, do acervo produzido nos autos, tanto
pericial
quanto
testemunhal
, resta indubitável a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, sendo incabível, portanto, a absolvição do réu por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, razão pela qual mantenho a condenação tal como proferida na sentença.

3.

Da agravante prevista no artigo
298, III do CTB

Por fim, requer a defesa o afastamento da agravante prevista no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito, ao argumento de ausência de provas de que o acusado não possuía, ao tempo da ação, carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor.

Assim preleciona o artigo 298, III, do CTB:

“Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;

II - utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas;

III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;”

Entretanto, as provas produzidas nos autos atestam que restou devidamente comprovado que o apelante não possuía habilitação para conduzir veículos automotores.

Apesar de a prova do fato constitutivo do direito incumbir à acusação, nem por isso se pode inferir que não tenha o réu interesse em fazer contraprova desse fato constitutivo, ou prova de sua inexistência, hipótese em que incumbe a defesa a iniciativa da prova de que o réu possuía permissão para dirigir ou carteira de habilitação, em atenção a regra da inversão do ônus da prova.

Desta forma, a agravante deve incidir sobre a pena.

4.

Da isenção das custas processuais.

O pedido da defesa não há de ser acolhido, uma vez que
não há qualquer ofensa aos direitos do acusado, porquanto mesmo quando o agente é beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50, em razão de que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta a situação econômico-financeira do acusado na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do art. 12 da Lei n.o 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI No 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
2. Agravo interno improvido. (AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016). – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Não havendo manifestação do Tribunal de origem acerca da alegada revogação do art. 12 da Lei no 1.060/50 pelo art. 175, I, do CTN, mostra-se incabível a apreciação do pedido por esta Corte, em virtude da ausência do requisito indispensável do prequestionamento. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.o 1.060/1950. 3.
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)”- Destaquei.

Assim, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

5.

Da dosimetria da pena do crime previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro
.

1a fase: Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) culpabilidade – mostra-se normal à espécie, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; b) antecedentes – o réu é detentor de bons antecedentes; c) conduta social e personalidade do agente – não há nos autos para aferir tais circunstâncias; d) motivos do crime – os fatores que desencadearam o crime são os comuns à espécie delitiva; e) circunstâncias do crime – nada existe para ser considerado; f) consequências do crime são as normais do tipo; g) comportamento da vítima – não incentivou ou facilitou a prática delituosa.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase de aplicação da pena, tendo por bem fixar a pena-base no mínimo legal, em 06 (seis) meses.

2a fase: Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, passo a 3a fase da aplicação da pena.

3a fase: Presente a causa de aumento do §1o, do artigo 303 sendo que no caso em apreço, não vejo qualquer razão para a exasperação do aumento, que aplico no patamar mínimo de 1/3 (um terço). Assim, fixo definitivamente a pena a ser imposta ao réu em, 08 (oito) meses de detenção.

Tendo em vista que o réu preenche as condições objetivas e subjetivas previstas no artigo 44 e seguintes do Código Penal, aplico a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução penal (art. 44, §2o, 1a parte, CP), por entender ser esta medida socialmente recomendável ao caso dos autos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
para condenar
Vinícius Leso de Lima
, como incurso no crime previsto no artigo 303, §1o da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), a pena de
08 (oito) meses de detenção
a ser substituída por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução penal, e

negar provimento
ao recurso de
Vinícius Leso de Lima,
mantendo os demais pontos da sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021